Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001293-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ULISSES BATISTA DA SILVA (AGRAVADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REFORMA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO CONFORME PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA –
OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA QUE FOSSE RECONHECIDA A FALTA GRAVE
- PRAZO REGULADO PELO ART. 109, VI, DO CP – AUSÊNCIA DE P.A.D. E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES STJ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o prazo de prescrição de falta grave é de 3 anos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para o seu reconhecimento. Transcorrendo,
in casu,
mais de 3 anos sem a instauração do procedimento necessário para a ocorrência do contraditório, correto está o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução penal
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que na Execução Penal de nº 0014972-46.2012.811.0041 se reconheceu a ocorrência da prescrição executória para homologação de falta grave cometida pelo ora Agravado
Ulisses Batista da Silva
(ID. 116518974 – Pág. 12/15).

Em suas razões recursais o Agravante aduz que a decisão encontra-se equivocada, vez que a prescrição trienal refere-se ao procedimento administrativo para apuração da falta grave e, sem se tratando da esfera judicial, o Juízo da Execução deveria observar os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, conforme a pena aplicada ao delito imputado.

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 116518974 – 47/70).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id. 116518975 – Pág. 28/29).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
des
pr
ovimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.
113855969).

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação Ministerial – Pleito de reforma da decisão que reconheceu a prescrição de falta grave cometida durante a execução da pena em regime fechado – Sentença condenatória do novo crime – Desnecessidade de instauração de PAD ou de designação de audiência de justificação – Improcedência – Havendo o cometimento de falta grave, é necessário a instauração de PAD para sua apuração, entretanto, a audiência de justificação, na presença do MP e Defensor afasta sua necessidade – Precedentes do STF e STJ – Havendo sentença condenatória do novo crime, é desnecessária a audiência de justificação, contudo, é necessário a oitiva da defesa técnica – Precedente do STF – O reconhecimento de falta grave e seus efeitos não é automática, dependendo de decisão do juízo da execução penal – Garantia do duplo grau de jurisdição – Não havendo decisão judicial reconhecendo a prática de falta grave no prazo de três anos após o seu cometimento, ocorre a prescrição - (art. 109, VI, do CP ) – Precedentes do STJ - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
Ulisses Batista da Silva,
responde ao executivo de pena unificado nº 0014972-46.2012.811.0041, à pena total de 52 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado, receptação e latrocínio.

Durante o cumprimento da pena o
Agravado
praticou crime doloso, fato que caracterizaria falta grave e que, posteriormente gerou a Guia de Execução de Pena nº 43673-07.2018.811.0041.

Segundo consta, a falta grave foi cometida em data de
30.3.2017,
sendo objeto de investigação pela
Operação Red Money
do GAECO, praticada no interior da Penitenciária Central do Estado, resultando em uma condenação de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 44 dias-multa.

A Defesa do
Agravado
pugnou pelo reconhecimento da prescrição da falta grave, com o afastamento de todos os seus consectários legais, sob argumento de que decorreu o prazo de mais de três anos após o cometimento do fato,
sem a instauração do PAD ou a realização de audiência de justificação
.

Pois bem, em que pese o pedido do Ministério Público Estadual, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que o prazo de prescrição da falta grave, seja de PAD ou via judicial, será de 3 anos. Senão vejamos:

(...) É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução. (...) (STJ - RHC: 58726 MT 2015/0089508-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

No caso em comento, a falta grave noticiada, a qual teve a prescrição reconhecida, foi cometida em data de
20.3.2017
, sendo objeto da
Operação Red Money,
resultando em uma condenação ao agravado de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 44 dias multas.

Constata-se que a sentença foi prolatada em 17.9.2021 pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Em verdade, é que o prazo prescricional
de 3 anos
passa a ser contado da data da
ocorrência do fato
, qual seja,
20.3.2017
, e sem o reconhecimento formal da falta grave até a presente data,
correto está o reconhecimento da prescrição pelo juízo da execução.

Necessário consignar que, conforme orientação o Superior Tribunal de Justiça, quando cometido novo crime no curso da execução penal, é prescindível o trânsito em julgado no processo penal instaurado para a apuração do novo fato para o haver o reconhecimento da infração disciplinar. Esse entendimento está contido na Súmula 526 do STJ. Vejamos:

Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Vejo dos autos que nenhuma providência foi tomada para a instauração do procedimento adequado para o reconhecimento da falta grave, vez que há ofício da Penitenciária Central do Estado, juntado em ID. 116518973 – Pág. 44, informando da inexistência de PAD em nome do
agravado.

Ressalte-se ainda que é entendimento sumulado o fato de ser
imprescindível
a
instauração do procedimento administrativo disciplinar (PAD)
para a verificação de falta grave, para preservar o direito ao contraditório e ampla defesa. Vejamos:

Súmula 533, STJ. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Tem-se ainda que
no julgamento do RE n. 972598-RS, em 4/5/2020, apreciando o tema 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

Contudo,
in casu,
além de
NÃO
se instaurar processo administrativo disciplinar,
NÃO
se designou audiência de justificação perante o Juízo das Execuções Penais, evidenciando
a total ausência de contraditório e ampla defesa, impossibilitando o reco
nhecimento de falta grave
como pretende o Órgão Ministerial.

O fato de o agravado ter tido a oportunidade de se defender no processo de conhecimento referente ao novo crime não supre a necessidade do devido processo legal para o reconhecimento da falta grave, no âmbito da execução penal.

Como mencionado, a abertura de procedimento administrativo disciplinar para reconhecimento de falta grave prescinde de trânsito em julgado da sentença condenatória da ação penal, assim, podendo os órgãos competentes dar início logo quando do conhecimento da falta grave, sendo certo que a sua inércia gerará a prescrição da pretensão de punitiva administrativa.

Vale mencionar que a superveniência de nova condenação criminal, com a unificação da guia não autoriza a modificação da pena-base, com as perdas dos dias remidos, mas tão somente a soma das penas, mantendo-se a pena-base o termo inicial original, vez que está só poderia ser modificada em razão do reconhecimento da falta grave, advinda de procedimento administrativo disciplinar com o devido processo legal.

Ademais, o novo crime no curso da execução penal ocorreu em
20/03/2017
,
já tendo transcorrido o mais de
3 (três) anos entre a suposta falta grave e a presente data, sem a instauração do contraditório válido, seja por processo administrativo disciplinar ou audiência de justificação,
portanto, totalmente correto o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva administrativa
realizada pelo juiz primevo, não havendo que se falar em reforma.

Por tais motivos mantenho incólume a decisão ora fustigada, para manter a prescrição da falta grave reconhecida pelo Juízo da Execução Penal, vez que decorridos mais de 3 anos desde a sua ocorrência.

Posto isso, em
consonância
com parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022